Tribunal: TJDFT
Processo: 0744387-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição em agravo de instrumento a qual informa descumprimento de liminar que determinou o custeio do parto da autora no Hospital Santa Helena (Asa Norte), sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento, limitada, por ora a R$100.000,00. Requereu o imediato bloqueio de R$34.157,23, nas contas bancárias das agravadas, aplicação de multa, condenação por litigância de má-fé, comunicação do Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência e majoração da multa já arbitrada- ID 78217791. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. O presente requerimento, não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem foi distribuído o processo. Ressalta-se que esse mesmo pedido foi apresentado ao Relator Desembargador Rômulo de Araújo Mendes no dia 05 de novembro e no dia 06/10, ontem, foi determinado à agravada se manifestar sobre a alegação de descumprimento, a qual ainda se encontra no prazo de resposta. Portanto, na hipótese dos autos, não há desídia ou urgência que justifique a apreciação em regime de plantão forense, devendo a parte aguardar o retorno do expediente regular para a devida apreciação pelo juiz natural da causa. Ante o exposto, deixo de analisar o pleito. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista